Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. PROTEÇÃO JURÍDICA AFASTADA.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. “IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018,REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n.1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020.” (REsp 1860120/SP 2020/0024062-9. Relator(a) Ministro Francisco Falcão. Órgão Julgador: Segunda Turma. Data do Julgamento; 08/09/2020. Data da Publicação/Fonte DJe: 14/09/2020)
3. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019.
4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal.
5. A proteção à caderneta de poupança não se aplica àqueles que a usam como conta-corrente, desvirtuando sua natureza.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.